Tribunal: TJES
Processo: 5007004-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007004-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVONEIDE MARIA BARBOSA NUNES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE SERRA E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROVA PERICIAL PRESENCIAL. ALTERAÇÃO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PARA A COMARCA DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. PESSOA COM LIMITAÇÕES FÍSICAS E HIPERVULNERABILIDADE CLÍNICA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, COOPERAÇÃO PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de realização de perícia médica na comarca de Alagoas, onde a agravante reside, em ação indenizatória de dano moral e estético por erro médico ajuizada em face do Município de Serra e do Estado do Espírito Santo. A agravante alega ter sofrido complicações graves, como perfuração de útero e intestino, histerectomia total, uso de bolsa de colostomia e sequelas físicas e psicológicas permanentes, em razão de procedimento de curetagem. O pedido principal é assegurar a produção da prova pericial no local de sua residência, de forma acessível e presencial, diante da inviabilidade de deslocamento à Comarca de origem por suas limitações físicas e necessidade de suporte familiar contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é cabível contra a decisão que indeferiu a realização da perícia em comarca diversa; (ii) estabelecer se a realização da prova pericial presencial deve ocorrer na comarca de residência da agravante, considerando sua condição clínica e limitações de deslocamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não cabimento do agravo de instrumento rejeita-se em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação, a teor da tese da "taxatividade mitigada" consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais repetitivos nº 1.704.520 e 1.696.396.

4. O conhecimento do recurso resguarda a prevalência dos princípios da efetividade e da economia processual, pois o não conhecimento ensejaria o exame da matéria somente em apelação, podendo resultar, em fase processual avançada, na anulação de atos instrutórios e da sentença.

5. Nas ações que discutem responsabilidade civil por erro médico, a prova pericial constitui instrumento técnico-científico indispensável à adequada instrução probatória, sendo cabível quando a verificação dos fatos controvertidos exige conhecimento especializado, conforme art. 464 do Código de Processo Civil.

6. A prova pericial deve apurar, com maior grau de precisão técnica, a extensão dos danos corporais supostamente suportados pela agravante, além de aferir o alegado erro médico.

7. O indeferimento do pleito de realização de perícia médica presencial na comarca de residência da parte autora revela-se desproporcional e contrário aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório efetivo e da dignidade da pessoa humana (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

8. A imposição de deslocamento compulsório à comarca da Serra/ES, sem ponderar o estado clínico e as limitações funcionais da agravante, equivale à negativa prática do direito à prova, contaminando irremediavelmente o processo.

9. A flexibilização do local de realização da perícia médica é juridicamente exigível, consoante os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da cooperação processual, previstos expressamente nos arts. 6º e 139, inciso VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento é cabível, a despeito do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, quando a não apreciação imediata da questão implicar risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, a teor da tese da taxatividade mitigada.

2. Nas ações de responsabilidade civil por erro médico, a produção da prova pericial presencial na comarca de residência da parte autora, em face de sua comprovada debilidade física e impossibilidade de deslocamento, é medida que se impõe para assegurar o pleno exercício da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da pessoa humana.

3. A ausência de perícia médica adequada, seja pela forma ou limitação de participação da parte, implica cerceamento de defesa e anulação da sentença.

- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; CPC, arts. 6º, 139, inciso VI, 464, 1.009, parágrafo 1º, e 1.015.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais repetitivos nº 1.704.520 e 1.696.396; STJ, REsp n. 1.135.150/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi; TJ-CE - APL: 00259341620118060071 Crato, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS; TJ-PR 00518495320248160000 Curitiba, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira; TRF-4 - AG: 50255257520224040000 RS, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA; TJ-RN - AI: 08021187820238200000, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS; TJ-SP - AI: 20522553220228260000 SP, Relator.: Cesar Ciampolini.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
IVONEIDE MARIA BARBOSA NUNES
, em face da r. decisão interlocutória (id. 13554442), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória de dano moral e estético por erro médico nº 5017973-31.2023.8.08.0048, ajuizada em face do
MUNIC
Í
PIO DE SERRA
E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de realização de perícia médica na comarca de Alagoas, onde atualmente reside.

Em suas razões recursais (id. 13554438), a agravante aduz, em síntese, que: I) sofreu um erro médico grave ao ser submetida a um procedimento de curetagem no Hospital Materno Infantil, que resultou na perfuração de seu útero e intestino, ocasionando uma infecção generalizada; II) em razão das complicações, foi submetida a uma histerectomia total, além do uso de bolsa de colostomia, necrose nos pés, perda capilar (alopecia) e cicatrizes permanentes, que comprometem de forma irreversível sua integridade física e psicológica; III) tendo em vista as sequelas físicas e emocionais, mudou-se para o Estado de Alagoas, onde possui suporte familiar, sendo inviável seu deslocamento até a Comarca de origem (Serra/ES), tendo em vista limitações físicas e necessidade de apoio familiar contínuo; II) a realização da perícia em Comarca diversa compromete os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça; III) a perícia presencial é indispensável para apuração da extensão das lesões, e a imposição de deslocamento viola a dignidade da pessoa humana, configurando cerceamento de seu direito de defesa.

Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para assegurar a produção da prova pericial no local de sua residência, de forma acessível e presencial.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido através da decisão proferida no id. 13621726
.

Os agravados apresentaram contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 14044743 e 14521029).

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, pugnando pelo não conhecimento do recurso e a revogação da decisão liminar (id. 14521436).

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
11
de novembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007004-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IVONEIDE MARIA BARBOSA NUNES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

O Estado do Espírito Santo suscitou, preliminarmente, a ausência de cabimento do presente agravo, não havendo risco de inutilidade da discussão caso suscitada oportunamente em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

Todavia, conquanto a controvérsia ora suscitada não se encontre expressamente arrolada no elenco taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o não conhecimento do presente agravo ensejaria o exame da matéria somente por ocasião do julgamento da apelação, nos moldes do § 1º do artigo 1.009 do referido diploma processual, o que, a seu turno, poderia resultar, em fase processual já avançada, na invalidação de diversos atos instrutórios anteriormente realizados, bem como na anulação da sentença proferida, tudo com o escopo exclusivo de viabilizar a realização de nova prova técnica destinada à apuração da extensão dos danos corporais experimentados, elemento essencial para a adequada fixação do
quantum
indenizatório proporcional e equitativo.

Mostra-se, portanto, imprescindível a adoção de interpretação extensiva do referido dispositivo legal, à luz da tese da “taxatividade mitigada”, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos Recursos Especiais repetitivos nº 1.704.520 e 1.696.396, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, resguardando-se, nesse contexto, a prevalência dos princípios da efetividade e da economia processual, que orientam a atuação jurisdicional contemporânea.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA SANEADORA DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS PROVISÓRIOS . PONTOS CONTROVERTIDOS ESTABELECIDOS.
DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR ADEQUADO DA LOCAÇÃO
. RECURSO DA AUTORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1.1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. EMBORA O CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL ART. 1.015 DO CPC PARA TAL MATÉRIA, A URGÊNCIA ESTÁ EVIDENCIADA NO CASO.
RECURSO CONHECIDO. -
Embora o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de prova pericial não esteja elencado no rol do art. 1.015 do CPC, existe, no caso, urgência decorrente da inutilidade do julgamento em preliminar de apelação, assim o recurso é de ser integralmente conhecido
[...]

1.3. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO SUPERVENIENTE - Necessária a realização de prova pericial no caso, pois é possível a alteração do valor do aluguel por desequilíbrio econômico superveniente, o que, aliás, foi pleiteado pela parte ré em contestação. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TJ-PR 00518495320248160000 Curitiba, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 07/08/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ.
A produção da prova pericial, na presente demanda, é indispensável para a demonstração da (in) existência do direito pleiteado. Sua postergação acabaria por violar os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, visto que seu indeferimento nesta fase processual poderia acarretar, em tese, cerceamento de defesa. Para evitar a inutilidade da apreciação da questão em eventual recurso de apelação, a realização da perícia se mostra necessária.

(TRF-4 - AG: 50255257520224040000 RS, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 26/04/2023, 4ª Turma)

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL . MONITÓRIA. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA CONTÁBIL, DESDE LODO, QUE PODE GERAR FUTURA NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TESE 988 DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE CONTRATADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA SOLUCIONAR E DIRIMIR A DIVERGÊNCIA DE TESES ENTRE AS PARTES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO . PRECEDENTES. - “Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, quando a cobrança de juros em patamar superior ao contratado foi por ela contestada, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida.” (TJ-MG - AC 10000205794233001 MG, Relator Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro - 11ª Câmara Cível - j. em 07/07/2021) . -
É essencial a confecção, desde logo da perícia, pois sua realização posterior representaria inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. - Tratando-se de processo derivado de revisional de contrato bancário, é importante a realização de prova pericial para que se possa averiguar a incidência ou não de taxas e tarifas em excesso ou de modo abusivo, como alegado pelos réus (recorrentes).

(TJ-RN - AI: 08021187820238200000, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2023)

AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO PELA HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RÉ.

Embora o tema discutido não esteja inserido no rol do art. 1.015 do CPC, o não conhecimento do agravo resultaria em relevar-se a questão somente ora o momento do julgamento de apelação (§ 1º do art. 1.009 do CPC), podendo vir a suceder, então, a anulação da sentença. Cabível, assim, interpretação ampliativa do dispositivo. Taxatividade mitigada (STJ, REsp's repetitivos 1.704.520 e 1 .696.396, NANCY ANDRIGHI). Prevalência dos princípios da efetividade e da economia processuais.
Laudo pericial devidamente fundamentado, submetido ao crivo das partes e objeto de esclarecimentos periciais. De todo o modo, o "juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito." ( CPC, art. 479) . "Perito peritorum", o juiz, no processo civil, recebe nos autos o parecer do perito, que é meramente opinativo, sopesando-o, e, no exercício da sagrada missão de julgar, decide à vista da "força dos argumentos em que repousa" (HUMBERTO THEODORO JR.). Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-SP - AI: 20522553220228260000 SP 2052255-32.2022.8.26 .0000, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 30/10/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/10/2022)

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
IVONEIDE MARIA BARBOSA NUNES
, em face da r. decisão interlocutória (id. 13554442), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória de dano moral e estético por erro médico nº 5017973-31.2023.8.08.0048, ajuizada em face do
MUNIC
Í
PIO DE SERRA
E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de realização de perícia médica na comarca de Alagoas, onde atualmente reside.

Em suas razões recursais (id. 13554438), a agravante aduz, em síntese, que: I) sofreu um erro médico grave ao ser submetida a um procedimento de curetagem no Hospital Materno Infantil, que resultou na perfuração de seu útero e intestino, ocasionando uma infecção generalizada; II) em razão das complicações, foi submetida a uma histerectomia total, além do uso de bolsa de colostomia, necrose nos pés, perda capilar (alopecia) e cicatrizes permanentes, que comprometem de forma irreversível sua integridade física e psicológica; III) tendo em vista as sequelas físicas e emocionais, mudou-se para o Estado de Alagoas, onde possui suporte familiar, sendo inviável seu deslocamento até a Comarca de origem (Serra/ES), tendo em vista limitações físicas e necessidade de apoio familiar contínuo; II) a realização da perícia em Comarca diversa compromete os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça; III) a perícia presencial é indispensável para apuração da extensão das lesões, e a imposição de deslocamento viola a dignidade da pessoa humana, configurando cerceamento de seu direito de defesa.

Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para assegurar a produção da prova pericial no local de sua residência, de forma acessível e presencial.

Cuida-se, na origem, de ação
de indenização por danos morais e estéticos
ajuizada
em razão de erro médico supostamente ocorrido durante procedimento de curetagem realizado no Hospital Materno Infantil
da
Serra/ES.

A paciente, ora Agravante, alega que houve perfuração do útero e intestino, resultando em infecção generalizada, histerectomia total e necessidade de uso de bolsa de colostomia. Relata ainda necrose nos pés, alopecia e cicatrizes permanentes, com grave comprometimento físico e psicológico. Diante do quadro clínico, a paciente transferiu-se para o Estado de Alagoas, onde reside com familiares e realiza tratamento médico. No curso da ação indenizatória por danos morais e materiais, requereu a produção de perícia médica na comarca de seu atual domicílio.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido, determinando a realização da perícia em local diverso
ao fundamento de que “
a perícia será pautada na análise do procedimento médico hospitalar prestado à demandante, cuja verificação perpassa pela análise de documentos prescindindo de seu comparecimento. Ademais com o avanço tecnológico onde as distâncias foram encurtadas, nada obsta que o perito, caso necessário contacte diretamente a autora
”
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo.

A orientação jurisprudencial consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece, de forma reiterada, que, nas ações que discutem responsabilidade civil por erro médico,
a prova pericial constitui instrumento técnico-científico indispensável à adequada instrução probatória
, sendo condição essencial para a formação do juízo de convencimento do magistrado.

Conforme estabelece o art. 464 do Código de Processo Civil, a prova pericial é cabível quando a verificação dos fatos controvertidos exige conhecimento técnico especializado, o que se verifica, de maneira evidente, nas lides que envolvem apuração de condutas médicas e avaliação da extensão de danos físicos.

O Tribunal da Cidadania, já assentou, inclusive, que a ausência ou a deficiência dessa modalidade de prova compromete a regularidade do processo e configura cerceamento de defesa, especialmente quando o julgamento se dá com base em elementos instrutórios insuficientes (REsp n. 1.135.150/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2011, DJe de 26/4/2011.)

Na hipótese vertente, a agravante alega, com suporte em documentação clínica e relatórios médicos anexados aos autos, que sofreu graves complicações em decorrência de procedimento de curetagem realizado em unidade hospitalar pública, tendo sido diagnosticada com perfuração de útero e intestino, infecção generalizada, histerectomia total e necessidade permanente de uso de bolsa de colostomia.

Os documentos médicos colacionados à petição inicial corroboram a verossimilhança das alegações, sendo complementados por declarações técnicas da equipe de saúde responsável pelo acompanhamento clínico da agravante no Estado de Alagoas, onde atualmente reside, em razão de sua debilidade física.

Cumpre salientar que a produção da prova pericial não se destina exclusivamente à aferição da existência do alegado erro médico ou da correspondente responsabilidade civil dele decorrente — aspectos que, em tese, poderiam ser objeto de apreciação mediante a análise dos prontuários médicos acostados aos autos e de eventuais depoimentos testemunhais. A referida diligência pericial tem, ainda, o propósito de apurar, com maior grau de precisão técnica, a extensão dos danos corporais supostamente suportados pela ora recorrente, conforme se depreende da exordial e das imagens fotográficas que a instruem.

Destarte, o pedido de realização da perícia presencial na Comarca de domicílio da agravante decorre, portanto, de circunstância objetiva e concreta de inviabilidade de deslocamento à Comarca de origem, o que impõe ao Juízo a adoção de providências compatíveis com os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da cooperação processual, previstos expressamente nos arts. 6º e 139, VI, do Código de Processo Civil.

Ademais, a decisão recorrida, ao indeferir o pleito de realização de perícia médica presencial, na Comarca de residência da parte autora, revela-se desproporcional e contrária aos princípios constitucionais da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e do contraditório efetivo.

Isso porque, a ausência de perícia adequada — seja pela forma, seja pela limitação da participação da parte autora — contaminaria irremediavelmente o processo, justificando, inclusive, a anulação de eventual sentença.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência pátria,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PRESENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Cinge-se a controvérsia a examinar a existência de responsabilidade civil do médico e do município de Juazeiro do Norte por erro médico que causou prejuízo à apelante.

2. Para que seja analisada a existência ou não de nexo de causalidade entre a conduta do médico ortopedista e o dano sofrido pela autora é imprescindível que seja realizado exame pericial.
O exame pericial em questão é fundamental para esclarecer a realidade dos fatos, de acordo com um técnico. Assim, é um meio probatório usado quando houver um fato controvertido, cuja apuração depende de conhecimento específico que não cabe ao julgador.

3.
Na presente demanda houve a realização do exame pericial, no entanto, por ter sido feito no ano de 2021, teve que ser de maneira online, devido à pandemia de Covid-19. Desse modo, por não ter ocorrido de forma presencial,
restou muito prejudicada a análise real do dano, bem como do nexo de causalidade, conforme foi atestado pelo próprio perito.

4 . A sentença apelada incorreu em
error in procedendo
, visto que foi prolatada a despeito de a causa não estar madura para julgamento.
O convencimento do juiz se deu por prova pericial incompleta, sem análise direta da paciente, prova necessária e imprescindível para comprovação dos fatos narrados na inicial, em especial o nexo causal com os danos sofridos
.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia presencial e posterior deslinde do feito.

(TJ-CE - APL: 00259341620118060071 Crato, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ressalte-se ainda que, eventual imposição de deslocamento compulsório da agravante à comarca da Serra/ES, sem qualquer consideração acerca de seu estado clínico e limitações funcionais, equivale à negativa prática do direito à prova, que constitui dimensão fundamental do direito de ação.

Quadra registrar que o princípio em voga, diante da lógica do processo cooperativo, positivada no art. 6º do CPC, impõe ao magistrado o dever de promover a efetividade do direito material, por meio de soluções procedimentais que preservem a integridade da instrução probatória e respeitem a dignidade da pessoa humana.

Assim, condicionar a produção da prova pericial ao deslocamento da agravante, sem ponderar a condição de hipervulnerabilidade clínica da parte autora autos, reflete risco ao resultado útil da prova produzida, de modo que a flexibilização do local de realização da perícia médica não é apenas admissível, mas juridicamente exigível, consoante os princípios constitucionais do processo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, a fim de determinar a realização da prova pericial na Comarca de residência da autora, de modo a viabilizar a sua submissão a exame presencial, assegurando, assim, a efetividade da tutela jurisdicional e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.